Tribunal: TJMT
Processo: 1004351-51.2018.8.11.0045
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004351-51.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DAIANE DA SILVA FONTOURA - CNPJ: 12.432.102/0001-65 (APELANTE), LILIANE SILVA RIBEIRO - CPF: 986.401.272-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1004351-51.2018.8.11.0045

– Lucas do Rio Verde

Apelantes
: Liliane Silva Ribeiro e Outra.

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL –ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – VALIDADE – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – PARTE AUTORA DILIGENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que a citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.

Em se tratando de ação monitória embasada em cédula de crédito bancário, revela-se aplicável o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1004351-51.2018.8.11.0045

– Lucas do Rio Verde

Apelantes
: Liliane Silva Ribeiro e Outra.

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Liliane Silva Ribeiro e Daiane da Silva Fontoura - EPP, assistidas pela Defensoria Pública em curadoria especial, contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação monitória que lhes move Banco do Brasil S.A., rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito em título executivo judicial.

Inconformadas, as apelantes sustentam, em suma, a nulidade da citação por edital, vez que não esgotados todos os meios de localização das requeridas, bem como a ocorrência da prescrição da pretensão.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 217926117).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1004351-51.2018.8.11.0045

– Lucas do Rio Verde

Apelantes
: Liliane Silva Ribeiro e Outra.

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Banco do Brasil S.A. move ação monitória em face de Daiane da Silva Fontoura - EPP e Liliane Silva Ribeiro, objetivando a constituição em título executivo de débito no valor de R$ 389.523,58 (trezentos e oitenta e nove mil quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos), representado pelas parcelas pendentes e saldo devedor do empréstimo celebrado com base na Cédula de Crédito Bancário no 410.400.869, emitida em 28.04.2026 e vencimento da última em 25.11.2023.

Após diversas tentativas de localização das requeridas através de oficial de justiça, expedição de cartas de citação e carta precatória, inclusive com a realização de buscas através dos sistemas informatizados do Poder Judiciário, o d. magistrado deferiu a citação por edital e nomeou curador especial (217926060).

A Defensoria Pública, por sua vez, apresentou embargos monitórios por negativa geral (id. 217926108), suscitando preliminar de prescrição e nulidade da citação por edital.

Após regular tramitação, o magistrado
a quo
rejeitou os embargos e julgou procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito em título executivo judicial (id. 217926112).

Inconformadas, as apelantes, através de seu curador especial, sustentam a nulidade da citação por edital, vez que não esgotados todos os meios de localização dos executados. Afirmam que em alguns avisos de recebimentos (AR), consta que terceira pessoa teria recebido a correspondência, sem posterior tentativa de citação via oficial de justiça, o que gerou a nulidade do edital de citação. Além disso, assevera a ocorrência de prescrição, haja vista que do despacho citatório transcorreu lapso temporal superior a 05 anos, estando a pretensão alcançada pela prescrição.

Pois bem. Malgrado a insurgência, as informações trazidas aos autos corroboram a realização de várias diligências na tentativa de localização das devedoras, todas infrutíferas, o que motivou a citação por edital, vez que ignorado e incerto o lugar em que encontram as citandas.

Compulsando os autos, verifica-se que através de oficial de justiça foram efetuadas 05 diligências (id. 217928669, id. 217928676, id. 217928695 e id. 217926085), todas infrutíferas.

Inclusive, foram realizadas buscas através do SISBAJUD (id. 217926065), RENAJUD (id. 217926061), SIEL (id. 217926063). Ainda, foram expedidas cartas de citação que retornaram pelos motivos: ausente (id. 217926073), não procurado (id. 217926074), não existe o número (id. 217926077).

A valer, é certo que a citação realizada por edital, em suma, é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do requerido, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.

Além disso, não se sustenta a tese de que após o AR ter sido assinado por terceiro, deveria ser precedida de tentativa por oficial de justiça, mormente porque “
É tranquila a jurisprudência do STJ pela validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp n. 1.473.134/SP, Primeira Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, j. em 17.8.2017 – destaquei).

No caso em pauta resta evidente que a citação por edital se deu de acordo com os termos do art. 256, II, do CPC, porquanto, ignorado e incerto o lugar em que se encontram as citandas, vez que infrutíferas as diversas tentativas de sua localização, inclusive em pesquisa realizada no

Sisbajud.

Assim sendo, não há que se falar em nulidade da citação.

À propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, POR FORÇA DE LEI - INTELIGÊNCIA DO ART. 784, XII, CPC, C/C ART. 28, LEI 10.931/2004 – DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO – LEGALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional
.

É eficaz para instruir a execução, demonstrativo de débito que demonstra, de forma clara e didática, todos os encargos incidentes sobre a dívida, as amortizações das parcelas lançadas e a evolução do saldo devedor, de modo a informar aos embargantes a progressão da dívida, desde a sua origem, como forma de propiciar o pleno exercício da ampla defesa.

Não há que se falar em excesso de execução, quando não comprovada a inserção, no cálculo da dívida, de débitos ou encargos estranhos aos contratados no título executado” .
(RAC N.

1035114-13.2019.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 17.11.21 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE – OCORRÊNCIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Cabível a citação por edital nas ações de execução de título extrajudicial quando os demais meios para localização dos executados foram esgotados
. (RAC N.

0003813-42.2017.8.11.0039, 3a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Antônia Siqueira J. 04.03.20).

Com relação à tese recursal de ocorrência da prescrição, d
everas, para que opere o reconhecimento do direito de iniciar os atos processuais para a cobrança da dívida, o ajuizamento do processo monitório deveria ter sido após transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos do vencimento da última parcela da Cédula de Crédito Bancário, por incidir o prazo quinquenal, no caso, por força da aplicação analógica do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra c/c art. 206, §5o do CC, consoante remansosa

jurisprudência, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da 'actio nata'.
3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1889810/SP, Terceira Turma, j. em 09.11.2022 - destaquei).

“
RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, por meio de ação monitória, de dívida representada por cédula de crédito bancário. 3. No caso de a pretensão executiva estar prescrita, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve apenas como prova (documento probatório) e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo). 4. A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente. Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.
5. Na hipótese dos autos, a ação monitória foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário, não sendo o caso de declarar a prescrição. 6. Recurso especial conhecido e não provido
.”
(STJ - REsp: 1940996/SP, Terceira Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em

21.09.2021 – destaquei).

Já tive oportunidade de votar nesse sentido, confira:

“
AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – QUINQUENAL – AFASTADA – EMBARGOS MONITORIOS - EXCESSO DOS ENCARGOS ––

JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – READEQUAÇÃO - RECURSO DO BANCO PROVIDO - APELO AUTORAL DESPROVIDO.

Em se tratando de ação monitória embasada em cédula de crédito bancário, revela-se aplicável o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil. (...).”
(RAC n.o 1009045-12.2017.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 14.09.2022)

Nesse contexto, tendo em vista que vencimento final do título ocorreu em 25.11.2023 (217928655), e a ação foi proposta em 15.10.2018, não há que se falar em prescrição, porquanto, proposta antes do prazo quinquenal.

Não obstante, do histórico processual alhures retratado, também é possível verificar que não houve desídia do exequente no curso do processo, pelo contrário, o apelado frequentemente deu andamento ao processo, na tentativa de localizar as devedoras-executadas, vez que reiteradamente empreendeu diligências, com pedidos de buscas em sistemas e órgãos conveniados, inclusive a citação por precatória e por edital.

Além disso, para que seja reconhecida a prescrição, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada nos autos, vez que manifestou-se oportunamente todas as vezes em que foi intimado,
diligenciando em diversas oportunidades na tentativa de localizar as executadas.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024